Tribunal: TJES
Processo: 0013054-26.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013054-26.2019.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOSSYLI BATISTA BASTOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos pelos recorrentes contra decisão da 3ª Vara Criminal da Serra/ES que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, I e IV), determinando o julgamento perante o Tribunal do Júri. As defesas requerem impronúncia por ausência de indícios de autoria e preliminarmente, nulidade do processo em razão de irregularidade no reconhecimento fotográfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico acarreta nulidade da prova;
(ii) estabelecer se a decisão de pronúncia encontra respaldo em indícios de autoria e prova da materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 226 do CPP tem caráter recomendatório, e sua inobservância não gera nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outros elementos probatórios.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais afasta a nulidade quando o reconhecimento fotográfico é corroborado por testemunhos prestados sob contraditório judicial.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios de autoria, sem exame aprofundado de mérito, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, laudos cadavérico e balístico, e relatórios de investigação.

Indícios suficientes de autoria constam das declarações de testemunhas e policiais colhidas em juízo, que vinculam os recorrentes ao crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013054-26.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOSSYLI BATISTA BASTOS, PAULO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO
Advogado do(a) RECORRIDO: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

VOTO

Cuidam-se de
recursos em sentido estrito
, interpostos por (1.)
MARCOSSYLI BATISTA BASTOS
,
e (2.)

PAULO HENRIQUE ANDRADE ARAÚJO
,
contra a decisão de fls. 323/328, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que os pronunciou, e determinou suas submissões a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de
homicídio, qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121,
§ 2º, incs. I, IV,
do CP).

Em razões recursais, a Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses de MARCOSSYLI (fls. 335/340) requer a
despronúncia
, aduzindo a inexistência de indícios suficientes de autoria de delito contra a vida.

A defesa de PAULO HENRIQUE (fls. 345/361), suscita, em sede preliminar, a
nulidade
do processo, ao argumento de que o reconhecimento fotográfico não observou as formalidades legais exigidas.

Outrossim, requer a impronúncia
, ante a ausência de provas de autoria.

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na tarde de 10/06/2019, no Bairro das Laranjeiras, no município da Serra, os ora recorrentes, agindo com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Joel de Souza Santos, ocasionando-lhe o óbito em decorrência de choque hemorrágico, resultante de ação perfuro contundente de projétil de arma de fogo.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que os denunciados, com intuito de assegurar a hegemonia no comércio ilícito de entorpecentes naquela localidade, decidiram eliminar possíveis rivais, dentre os quais a vítima, que igualmente exercia a mencionada atividade criminosa na região, atuando portanto como concorrente direto dos recorrentes.

Consta ainda que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida, em via pública, por ataque súbito perpetrado pelos denunciados, que estavam em superioridade numérica e portando de armas de fogo, circunstâncias que reduziram significantemente as possibilidades de reação por parte da vítima.

Finda a instrução processual, a MM. Juíza pronunciou os recorrentes pela prática de crime doloso contra a vida.

Há uma
preliminar
suscitada pela defesa do réu Paulo Henrique que passo apreciar.

Declara, a defesa, a nulidade no processo em razão de supostas irregularidades no procedimento de reconhecimento de pessoa, argumentando que as testemunhas não apresentaram sequer uma descrição pormenorizada dos supostos autores antes de lhe serem exibidas as fotografias destes. Assim, sustenta que o ato foi realizado de forma irregular em afronta ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a jurisprudência, inclusive a desta Corte Estadual, vem assentando que o referido dispositivo legal possui natureza meramente recomendatória, e sua inobservância não implica nulidade da prova, sobretudo quando corroborado por outros elementos de convicção, como no caso. Nesse sentido destaco precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o-A, INC. I, DO CP. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. (...) Os
requisitos do art. 226 do CPP devem ser observados quando possível, não ensejando sua falta a nulidade do reconhecimento realizado, como já reconhecido pela jurisprudência.
Ademais, não demonstrado qualquer interesse dos ofendidos em prejudicar o réu ou em acusá-lo falsamente, deve se dar plena credibilidade às suas declarações e aos induvidosos reconhecimentos efetivados, nada havendo, nos autos, a indicar tenham sido induzidos ao realizá-los. Condenação decretada. APELO PROVIDO. (grifo nosso)

(TJ-RS - Apelação: 50769691120208210001 PORTO ALEGRE, Relator:
José Ricardo Coutinho Silva,

Data de J.: 24/06/2024
, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024)

(...) 2. Quanto a validade do reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas, destaco que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o art. 226, CPP, apresenta mera recomendação a ser seguida sempre que possível (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber),
não importando em nulidade a sua inobservância, especialmente quando o édito condenatório for amparado em outras provas.
Nesse sentido, é possível perceber, pela declaração prestada pela vítima que ele descreveu o requerente, bem como o apontou dentre outros indivíduos. 3. Ademais, a sentença foi amparada, também, em outros elementos, em especial os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial. 4. Revisão conhecida e julgada improcedente.

(TJES, RC 5013874-65.2023.8.08.0000, Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer,

julgado em 13/05/2024
)

Outrossim, na presente hipótese, a autoria delitiva, não teve como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico , pelo contrário, as testemunhas ouvidas em Juízo (fls. 220/223; 260;292), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apontam a participação do recorrente no fato criminoso, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Adotando esse posicionamento, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 955.577/RS,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 12/2/2025
, DJEN de 17/2/2025.)

Feitas essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
, e não tendo sido arguidas outras,
passo ao exame do mérito.

Faço consignar que analisarei os pedidos defensivos quanto ao mérito de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, a Magistrada reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito, a
materialidade
está estampada no Boletim Unificado de n° 39614372 (fls. 07/11), Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 12/16), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 60/63), Laudo de Exame de Arma de Fogo Microcomparação Balística e de Percussão (fl. 64/73; 168/177) e Relatório Final (fls. 77/84).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
destacando-se as declarações de Ivoneide Souza Santos (fl. 221), Regiani de Souza Moraes (fl. 220), Testemunha Sigilosa n°39/2019 (fl. 222), PC/ES Marcos Feliz Soares (fl. 260) e Delegado Daniel Sampaio Fortes (fl. 229), apontando os ora recorrentes como responsáveis pelo homicídio de Joel de Souza Santos.

Deste modo, restando evidente a presença da materialidade delitiva, e existindo indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional, que lhe foi atribuída.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14867835),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.